Tribunal: TJBA
Processo: 8041977-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041977-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VAGNER DA CONCEICAO ALVES e outros

Advogado(s)
:
MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES PREVISTOS NO ART. 306, § 2º, DA LEI Nº 9.503/1997 E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DA FIANÇA. SUPERVENIENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. READEQUAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PELO JUÍZO NATURAL. PAGAMENTO DA QUANTIA FIXADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA E EFETIVA LIBERAÇÃO DO PACIENTE. CESSAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306, § 2º, da Lei nº 9.503/1997 e art. 331 do Código Penal, apontando-se constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida em plantão judiciário que, embora tenha concedido liberdade provisória, condicionou a expedição do alvará de soltura ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se subsiste interesse processual no exame do mérito do habeas corpus que objetiva a dispensa ou redução da fiança arbitrada quando, no curso da impetração, o Juízo competente promove a readequação do valor anteriormente fixado;

(ii) se a posterior comprovação do pagamento da fiança readequada e a consequente colocação do paciente em liberdade acarretam a perda superveniente do objeto do writ;

(iii) se a cessação do alegado constrangimento ilegal impede o exame das teses relacionadas à alegada hipossuficiência financeira do paciente e à legalidade das condições impostas para a concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo a persistência de situação concreta de ameaça ou restrição ao direito de ir e vir para justificar o exame de mérito da impetração.

4. Constatou-se, a partir das informações prestadas pela autoridade judiciária, que o paciente foi submetido à audiência de custódia após o encerramento do plantão judiciário, ocasião em que o valor da fiança inicialmente arbitrado foi reduzido para 01 (um) salário-mínimo, com manutenção das medidas cautelares reputadas adequadas ao caso.

5. Restou comprovado nos autos que o paciente efetuou o pagamento da fiança readequada, tendo sido expedido e cumprido o respectivo alvará de soltura, circunstância que afastou integralmente a alegada restrição ilegal à sua liberdade de locomoção.

6. A superveniência de fato que elimina o constrangimento ilegal apontado na petição inicial acarreta a perda do objeto do habeas corpus, tornando desnecessária e inviável a apreciação das teses deduzidas na impetração.

7. Cessada a situação fática que justificava o manejo do writ, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“
1. A superveniente readequação do valor da fiança pelo Juízo competente, seguida do respectivo pagamento e da efetiva colocação do paciente em liberdade, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que discutia a legalidade da manutenção da custódia em razão do não recolhimento da quantia inicialmente arbitrada.”

“
2. Cessado o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, resta prejudicada a apreciação das teses de mérito deduzidas na impetração, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 321, 326, 350 e 659; Lei nº 9.503/1997, art. 306, § 2º; Código Penal, art. 331.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 887.477/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°.
8041977-10.2026.8.05.0000
,

impetrado pe
lo Bel. MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS
, em favor de VAGNER DA CONCEI
ÇÃ
O ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora